Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO EM FASE AVANÇADA DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (TEMA 1.076/STJ). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA O MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença de procedência dos pedidos em ação renovatória de locação comercial, na qual se determinou a renovação do contrato, com fixação do valor do aluguer, manutenção das demais cláusulas contratuais e condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 13% sobre o valor atualizado da causa.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação renovatória de locação comercial com fundamento na Lei no 8.245/91; (ii) em fase avançada do curso processual, a parte ré reconheceu integralmente o pedido, concordou com o valor do aluguer proposto e com o prazo de renovação e com a manutenção das demais cláusulas contratuais, o que levou o e. Juízo de origem a dispensar a perícia e reconhecer a procedência do pedido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os ônus de sucumbência devem ser suportados exclusivamente pela parte ré à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença em 13% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do mesmo diploma, ou reduzidos para percentual inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento integral do pedido pela parte ré em momento avançado do procedimento autoriza a atribuição integral dos ônus de sucumbência à luz do princípio da causalidade, por não mais se tratar de mero acertamento (CPC, art. 90)
5. Nas ações de elevado valor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados dentro da faixa de 10% a 20% prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo incabível o arbitramento por equidade do § 8o. Admite-se a concreta redução do percentual ao mínimo legal (10%) quando a extensão e a complexidade do trabalho desenvolvido no processo não justificam patamar superior. No capítulo, sentença ajustada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, §§ 2o e 8o, 90, caput e § 4o, 487, III, “a”, e 932, III; Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 1.076; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 284.926/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo no 878.460/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14.09.2010, DJe 04.10.2010; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1.906.618/SP (Tema no 1.076), Segunda Seção; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1.539.725/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 1974747, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 27.03.2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 1723346, Relatora Desembargadora Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 19.07.2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão no 1942067, Relatora Desembargadora Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 21.11.2024.